Tribunal: STF
Processo: RE 407902
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
   FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O Ministério Público é parte
   legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando 
   a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde 
   de pessoa individualizada.